Tribunal: TJMT
Processo: 1023073-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1023073-69.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1004470 -15.202 1.811.0010), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medida protetiva - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 113648488), com documentos (ID 113648490/ID 113648499).
Relatos.
Em 6.12.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:
“[...] Verifica-se que a Guarnição da Policia Militar foi acionada pela vítima Maria Marluce Palmeira dos Santos, o autuado Elias dos Santos Zacarias estaria descumprindo as medidas protetivas aplicadas em seu favor (Autos n. 1003712-36.2021.8.11.0010), passando pela sua residência e a encarando.
Nota-se, que o autuado Elias dos Santos Zacarias foi devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tendo ciência de que não poderia se aproximar da vítima, descumprindo a ordem judicial.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...]
Portanto, outra opção não se abre a julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima Maria Marluce Palmeira dos Santos, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 113648490)
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Maria Marluce Palmeira dos Santos, extraída do descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida [paciente teria passado em frente à residência da vítima e a encarado].
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).
Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato de ameaça recente, tendo apenas relatado que ele passou em frente à sua residência, desobedecendo a ordem judicial de distanciamento.
Ademais, a própria vítima declarou, perante a autoridade policial, que após o deferimento das medidas protetivas, em 26.10.2021 (PJE N.U 1003712-36.2021.8.11.0010), o paciente “não mais a procurou”, somente passa em frente à sua casa e “por ali costuma se sentar, fazer gracinhas, dançar, gritando que a rua é pública” (PJE N.U 1004470-15.2021.8.11.0010).
Noutro giro, o paciente tem 24 (vinte e quatro) anos de idade, é primário (Sistema Primus – www.siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo [Rua Tapuias, n. 542, bairro Santo Antonio, em Jaciara – ID 113648493], exerce profissão lícita como “lavador de carro” no estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Shalon” e apresentou diversas declarações abonatórias (ID 113648494).
Atente-se que as condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de se aproximar, com distancia mínima de 800m (oitocentos metros), e manter qualquer contato com a vítima Maria Marluce Palmeira dos Santos; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO